Tribunal: TJES
Processo: 5012315-10.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012315-10.2022.8.08.0000

AGVTE
S
:

JOSÉ MARIA DAS NEVES e OUTRA

AGVD
O
:
TAMOIOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR
:

DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA CONTRÁRIA AO PEDIDO.

REVOGAÇÃO QUE SE IMPÕE.
RECURSO PROVIDO.

I.

A

gratuidade de justiça é um benefício que deve ser concedido somente àqueles que de fato dele necessitam, sob pena de banalização.

II.

A

jurisprudência pátria é assente no sentido de que a mera declaração de pobreza não é suficiente para o deferimento do pedido, máxime quando existente impugnação que elucida a realidade vivida pelo requerente do benefício.

III.
A expressiva receita familiar, a ausência de demonstração de gastos ordinários, somado a contratação de advogado particular e o baixo valor das custas processuais, demonstram a possibilidade de pagamento das despesas judiciais pelos recorrentes.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012315-10.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE MARIA DAS NEVES e outros
AGRAVADO: TAMOIOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012315-10.2022.8.08.0000

AGVTE
S
:

JOSÉ MARIA DAS NEVES e OUTRA

AGVD
O
:
TAMOIOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR
:

DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA CONTRÁRIA AO PEDIDO.

REVOGAÇÃO QUE SE IMPÕE.
RECURSO IMPROVIDO.

I.

A

gratuidade de justiça é um benefício que deve ser concedido somente àqueles que de fato dele necessitam, sob pena de banalização.

II.

A

jurisprudência pátria é assente no sentido de que a mera declaração de pobreza não é suficiente para o deferimento do pedido, máxime quando existente impugnação que elucida a realidade vivida pelo requerente do benefício.

III.
A expressiva receita familiar, a ausência de demonstração de gastos ordinários, somado a contratação de advogado particular e o baixo valor das custas processuais, demonstram a possibilidade de pagamento das despesas judiciais pelos recorrentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012315-10.2022.8.08.0000

AGVTE
S
:

JOSÉ MARIA DAS NEVES e OUTRA

AGVD
O
:
TAMOIOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR
:

DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Eminentes Pares,
cinge-se o presente recurso a analisar a juridicidade da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo
s

a
gravante
s
.

Os recorrentes sustentam a ausência de condições de arcar com as despesas do processo.

O magistrado singular apontou as razões para o não acolhimento do pedido, mormente após a apresentação da devida impugnação pela parte ré.

Dito isto e volvendo os olhos aos autos, penso que neste momento não há como acolher a tese recursal.

Como se observa dos elementos existentes nos autos,
os recorrentes auferem renda muito superior a média nacional, sendo o subsídio de apenas um deles superior a R$9.000,00 (nove mil reais), isso, considerando apenas a verba de aposentadoria.

Há nos autos a indicação de que o recorrente José Maria das Neves ainda presta serviço ao Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo, o que lhe dá a possibilidade de auferir renda ainda maior.

Noutra plana, não vislumbro a existência de despesas ordinárias ou extraordinárias comprovadas pelos recorrentes que pudessem lhes retirar considerável parte dos vencimentos, de modo a torná-los hipossuficientes.

Milita ainda em desfavor dos recorrentes o fato de que o valor das custas iniciais correspondem a menos de 1/3 do salário mínimo, ou seja, quantia muito abaixo dos mais de oito salários mínimos aparentemente recebidos por apenas um dos recorrentes.

A meu entendimento, a ré/recorrida logrou êxito em comprovar a inexistência de requisitos hábeis a concessão da gratuidade aos recorrentes, tendo o julgador singular concluído de forma escorreita pela revogação do beneplácito.

Registre-se que no decisum objurgado não há qualquer ilegalidade passível de censura neste momento.

Como cediço,
a gratuidade de justiça pode ser impugnada pela parte adversa e ainda ser revogada
a qualquer tempo
caso ocorra alteração da situação financeira do Recorrente ao longo do trâmite processual.

A jurisprudência do c. STJ caminha no mesmo sentido ora consignado, senão vejamos:

“
[...]2.
O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2º, do CPC/2015).
[...]
(AgInt no AREsp n. 1.723.827/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 15/10/2021.)

Diante desses fundamentos, entendo por bem conhecer do recurso e
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO

mantendo-se o decisum que revogou o benefício requerido.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.